Tribunal: TJPA
Processo: 0800748-92.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800748-92.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: J S TEIXEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS AO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência dos embargos monitórios. A sentença reconheceu à empresa autora o direito de receber a quantia de R$ 80.157,50 (oitenta mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente de fornecimento de materiais com base em contrato administrativo regularmente celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que rejeitou os embargos monitórios e reconheceu o crédito da empresa autora deve ser reformada, diante da alegação do Município de ausência de comprovação da entrega das mercadorias contratadas e da não apresentação de “Termo de Aceitação Final”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada em vasto conjunto documental apresentado pela empresa autora, incluindo notas fiscais, notas de empenho, ordens de fornecimento assinadas, ofícios de protocolo, ata de registro de preços e contrato administrativo, que evidenciam a efetiva entrega dos bens e a legitimidade do crédito.

O Município não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 333, II, do CPC/1973 (correspondente ao art. 373, II, do CPC/2015), não trazendo qualquer elemento concreto que infirmasse a veracidade dos documentos apresentados.

A simples alegação de ausência do “Termo de Aceitação Final” não é suficiente para desconstituir os demais documentos hábeis e idôneos apresentados, tampouco há prova de que a mercadoria não foi recebida ou que houve qualquer irregularidade no cumprimento contratual.

A jurisprudência consolidada reconhece a suficiência de notas fiscais e de empenho como prova da obrigação do ente público, vedando-se o enriquecimento sem causa da Administração.

O agravo interno limita-se a reiterar os mesmos argumentos do apelo, sem trazer fundamentos novos ou aptos a infirmar os fundamentos já enfrentados na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de notas fiscais, notas de empenho, ordens de fornecimento, ata de registro de preços e contrato administrativo constitui prova suficiente da obrigação assumida pela Administração Pública.

Cabe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência do “Termo de Aceitação Final” não descaracteriza, por si só, o cumprimento da obrigação contratual, quando presentes outros documentos hábeis.

A repetição dos mesmos fundamentos em agravo interno, sem apresentação de novos argumentos, não impõe a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, 489, § 1º, IV, 932 e 1.021, § 3º; Lei nº 4.320/64, arts. 58 e 63, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJRS, Apelação Cível nº 70085043875, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 01.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800748-92.2021.8.14.0035

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

AGRAVADO:
JONILDO S. TEIXEIRA - ME

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21697565 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que julgo improcedentes os embargos monitórios opostos pelo município de Óbidos, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, reconhecendo à autora o direito a importância de R$ 80.157,50 (oitenta mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do Apelo, aduzindo que nenhum dos documentos acostados na exordial comprovam a efetiva entrega da mercadoria por parte da empresa J S TEIXEIRA LTDA, em especial é flagrante a ausência do documento denominado “Termo de Aceitação Final”. Acrescenta que todas as notas fiscais objeto da lide foram emitidas no mês de dezembro de 2020, faltando 5 dias úteis para posse do novo governo Municipal o que suscitaria estranheza. Alega também ausência de provas quanto à prestação do serviço pelo Apelado.

Contrarrazões ao agravo interno (ID n. 23221834).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que julgo improcedentes os embargos monitórios opostos pelo município de Óbidos, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, reconhecendo à autora o direito a importância de R$ 80.157,50 (oitenta mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21697565):

“(...)
Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso o Município Apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal reconhecendo à empresa autora o direito a importância de R$80.157,50 (oitenta mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo índice IPCA-e a contar da citação e juros de mora de 0,5%a.m (meio por cento ao mês) a contar do inadimplemento de cada nota fiscal, razão pela qual foi convertido o mandado inicial em mandado executivo com fundamento no art. 702, §8º Código de Processo Civil, prosseguindo-se na forma prevista no art. 513 e seguintes do CPC.

Analisandos os autos, observa-se que o apelante alegou em suas razões recursais que nenhum dos documentos acostados na exordial comprovam a efetiva entrega da mercadoria por parte da empresa J S TEIXEIRA LTDA, e insiste ser flagrante a ausência do documento denominado “Termo de Aceitação Final”, previsto no item 11.2.1 do contrato administrativo nº. 001/2020/SEURBI. Acrescenta que todas as notas fiscais objeto da lide foram emitidas no mês de dezembro de 2020, faltando 5 dias úteis para posse do novo governo Municipal o que suscita estranheza. Alega também ausência de provas quanto à prestação do serviço pelo Apelado.

A presente Ação Monitória foi instruída com documentos escritos que revelam legitimidade da dívida, tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o alegado, notadamente por ter juntado todas as as notas fiscais, notas de empenho ns. 07120038 data de 07/12/2020 (Id. 18057779), 15120038 datada de 15/12/2020 (Id. 18057780), 15120039 datada de 15/12/2020 (Id. 18057781), 18120019 datada de 18/12/2020(Id. 18057782), cinco ordens de fornecimento assinadas pela então secretária municipal de saneamento, urbanismo e infraestrutura (Ids. 18057783 - Pág. 1; 18057784 - Pág. 1; 18057785 - Pág. 1; 18057786 - Pág. 1 e 18057787 - Pág. 1), ofícios de protocolo das notas fiscais junto a referida secretaria (Ids. 18057788 - Pág. 1; 18057789 - Pág. 1; 18057790 - Pág. 1; 18057791 - Pág. 1 e 18057792 - Pág. 1), ata de registro de preços (Id.18057793 - Pág. 1- Pág. 14) e o respectivo contrato assinado após regular processo licitatório (Id. 18057794 - Pág. 1- Pág. 13), o que dá a segurança necessária para atestar que houve a entrega da mercadoria.

No caso, caberia ao apelante -Município de Óbidos-, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a exemplo, trazendo aos autos comprovação de que a mercadoria não fora entregue com a cópia do processo administrativo vinculado ao contrato administrativo celebrado entre as partes, o que não foi apresentado.

Diante de todos os documentos trazidos aos autos, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho e protocolo da nota fiscal na secretaria competente, deveria o embargante diligenciar para o fim de informar a conclusão do processo de pagamento da mercadoria fornecida.

O artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 333. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Extrai-se do dispositivo supra que incumbe às partes o ônus de provar suas alegações, o que não fez o ente apelante.

Em que pese os argumentos do Município Apelante, os precedentes jurisprudenciais dos tribunais pátrios apontam que a apresentação das notas fiscais e notas de empenho são documentos aptos a comprovar o crédito e a prestação contratada. Neste sentido:

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETROESCAVADEIRA. INADIMPLEMENTO. PROVA. Havendo prova da prestação dos serviços contratados pelo Município, descritos nas notas fiscais e nas notas de empenho, tem o contratado direito de receber o preço. A falta de assinatura, nas notas de empenho, na parte relativa à execução do serviço, não exime o Município do seu pagamento. Recurso desprovido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. (Apelação Cível, Nº 70085043875, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 01-09-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MUNICÍPIO. INADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. Comprovada de forma suficiente a contratação e a prestação dos serviços de fornecimento de peças automotivas para municipalidade. Hipótese em que a autora trouxe aos autos as provas que estavam ao seu alcance, quais sejam, orçamentos, notas fiscais, notas de empenhos assinadas por servidor público municipal. Incumbia ao Município trazer prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu. Art. 373, II, do CPC/73. 2. Prova documental trazida pela parte autora corroborada pela prova testemunhal que conduz à procedência do pedido inicial. 3. O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Assim, havendo comprovação de que os serviços foram prestados pela empresa autora, com a ciência do servidor público municipal responsável, não pode o Município negar o dever de pagar sob o argumento de que os serviços prestados não estavam abarcados no contrato firmado entre as partes, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Honorários recursais. Majoração, na forma do artigo 85, § 11, do atual CPC e do Enunciado Administrativo nº 07 do STJ APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Com relação às Notas Fiscais apresentadas, com as respectivas notas de empenho devidamente liquidadas, resta incontestável o dever de pagar o credor, constituindo o Apelante em mora, vez que satisfeitos os requisitos do art. 63, § 2º, da Lei 4.320/64, ao passo em que o art. 58, da mesma Lei, dispõe que “O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem necessidade de maiores digressões — até porque a decisão recorrida, anteriormente transcrita, já enfrentou de forma minuciosa os argumentos trazidos pelo Agravante —, não há razões que justifiquem sua reforma.

A decisão monocrática ora impugnada examinou exaustivamente os elementos constantes dos autos, apontando que a parte autora logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito mediante robusto conjunto documental — notas fiscais, notas de empenho, ordens de fornecimento subscritas por autoridade competente, protocolo junto à secretaria municipal responsável, ata de registro de preços e contrato administrativo regularmente formalizado.

O agravo interno limita-se a repetir os fundamentos do apelo, sem infirmar os pontos cruciais da decisão combatida, que reconheceu o inadimplemento do ente público com base em provas hábeis e suficientes.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21697565, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2025